Tribunal: TJMT
Processo: 1026561-66.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026561-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 046.199.331-71 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.434.101-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 129, §9°, E 140 DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026561-66.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Marco Antônio Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narra que:

“O paciente foi preso em flagrante em 12.12.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9°, e 140, ambos do Código Penal. O Excelentíssimo Delegado de Polícia Judiciária Civil de Juara, concedeu fiança ao paciente no valor de 05 (cinco) salários mínimos, ou seja, R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Ao homologar o auto de prisão em flagrante, em 13.12.2020, o Juízo coator reduziu valor da fiança, arbitrando em 01 (um salário) mínimo vigente, que perfaz a quantia de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). Ainda que tenha sido reduzido o valor arbitrado à título de fiança, o Paciente permanece segregado apenas e tão somente por não possuir condições financeiras de recolher o referido valor, estando ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.”

Sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e o paciente é mantido no cárcere sem título prisional válido.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, independente do pagamento da fiança arbitrada. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, consoante id. N.
70603990.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n.
71135959.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
71219958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
, e de forma subsidiária, seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, por aplicação do princípio da homogeneidade

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)
A partir da Lei nº 12.403/2012 o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A fiança - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual é defendido pela Defensoria Pública e permanece no cárcere apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado (um salário mínimo).

A propósito, de longa data venho insistindo, em casos análogos, na necessidade de fundamentação das medidas cautelares em geral, em especial da fiança, a exemplo dos Habeas Corpus n. 8114/2014; n. 8115/2014 e n. 8116/2014, em que deferi liminarmente as ordens liberatórias.

Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. In casu,
o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar
.

2. Esta Corte tem compreendido que
o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal diversa de prisão.”
(STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

Logo, não havendo justificativa concreta para a imposição da cautelar pecuniária e demonstrada a hipossuficiência do paciente
Marco Antônio Rodrigues
,
defiro a liminar pleiteada
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021